Tribunal: TJSP
Processo: 0025045-33.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025045-33.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO
CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, julgaram extinta a punibilidade
do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
prejudicado o exame do recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0025045-33.2015.8.26.0405 Comarca de Osasco.
Apelação Criminal no 0025045-33.2015.8.26.0405 3a Vara Criminal
de Osasco.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Voto no 35.810
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Osasco, o réu Antônio Carlos da
Silva foi condenado como incurso no artigo 129, § 9o, do Código
Penal, a três meses de detenção, substituída a sanção carcerária
por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços comunitários, porque no dia 18 de setembro de 2015, por
volta de 12h18min, na Avenida Novo Osasco, no 398, bairro
Bussocaba,
naquela
cidade,
prevalecendo-se
de
relações
domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua
genitora Odila Soares, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
Inconformado, o Ministério Público apelou
pleiteando o afastamento das penas alternativas, nos termos do
que prevê o artigo 44, I, do Código Penal.
Regularmente processado o recurso, pelo
provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe, de ofício, nos termos
do que determina o artigo 61, “caput”, do Código de Processo
Penal, declarar extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0025045-33.2015.8.26.0405 Comarca de Osasco.
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
Com efeito, considerada a pena que fora
fixada na respeitável sentença condenatória (três meses de
detenção), e tendo em conta que o recurso interposto pelo
Ministério Público busca apenas o afastamento das penas
alternativas, sem a pretensão de exasperação da sanção
carcerária, de modo que nesse aspecto a sentença transitou em
julgado para a acusação, observa-se que o prazo prescricional a
regulá-la é de três anos, nos termos do disposto no artigo 109, VI,
do Código Penal.
Como entre a data do recebimento da
denúncia (29 de setembro de 2015 fls. 46/47) e a da publicação
da sentença condenatória (1o de novembro de 2018
fl. 187),
medeou período de tempo superior ao lapso expurgador, com
base nos artigos 107, IV (1a figura), 109, VI, e 110, § 1o, todos do
Código Penal, cumpre julgar extinta a punibilidade do réu pela
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal,
na
modalidade
retroativa, prejudicado o exame do recurso interposto.
3. Destarte, pelo meu voto, de ofício,
julga-se extinta a punibilidade do réu pela prescrição da
pretensão
punitiva
estatal,
na
modalidade
retroativa,
prejudicado o exame do recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -